Tribunal: TJDFT
Processo: 0714503-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 12.338/2024. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIMES COMUNS. CÔMPUTO DO CUMPRIMENTO DA PENA A PARTIR DA DATA DE RESGATE DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto 12.338/2024, ao fundamento de que não teria sido cumprido o requisito objetivo de 2/3 da pena do crime impeditivo até 25/12/2024. A defesa alegou que o cômputo do prazo deve considerar o início do cumprimento da pena e não o trânsito em julgado, e que, mesmo sob a ótica da decisão agravada, o requisito temporal estaria satisfeito. Pleiteou o deferimento do indulto ou, subsidiariamente, a comutação das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de cumprimento da pena deve ser computado a partir do trânsito em julgado ou da data de início do cumprimento efetivo da pena para fins de aferição dos requisitos do indulto; e, (ii) estabelecer se o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto 12.338/2024 para a concessão do indulto natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para fixar os critérios do indulto é privativa do Presidente da República, sendo vedado ao Judiciário criar requisitos não previstos no decreto concessivo, nos termos do art. 84, XII, da CF e conforme orientação do STF na ADI 5874.
4. O Decreto 12.338/2024 exige, em caso de concurso entre crime impeditivo e crimes comuns, o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo como condição para concessão do indulto em relação aos demais crimes (art. 7o, parágrafo único).

5. O tempo de cumprimento ininterrupto de pena, para fins do art. 9o do Decreto 12.338/2024, deve ser contado a partir do efetivo resgate dos 2/3 da pena do crime impeditivo, o que, no caso, ocorreu em 12/12/2008.

6. Se até 25/12/2024 o apenado, reincidente e com mais de 60 anos, terá cumprido 17 anos, 5 meses e 20 dias de pena ininterruptamente, ultrapassando o mínimo de 10 anos exigido pelo art. 9o, § 2o, I, do Decreto 12.338/2024, ele tem direito ao indulto.

7. Estando presentes os requisitos subjetivos exigidos pelo decreto, como a inexistência de faltas graves e a não incidência nas hipóteses impeditivas do art. 6o do Decreto, reforma-se a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto 12.338/2024, arts. 7o, parágrafo único, 8o e 9o, IV, V e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5874, Plenário, j. 28.08.2020; TJDFT, Acórdão no 1697064, 0709760-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1377431, 0725461-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Belinati, 2a Turma Criminal, j. 07.10.2021.